Tribunal: TJDFT
Processo: 0003952-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ART. 40, DA LEI No 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DA POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DO FATO. DOLO NÃO CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 40, caput, da Lei no 9.605/98 estabelece que “causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto no 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização. 1.1 Logo, para a incursão da conduta delituosa ao tipo penal, necessário se faz a voluntariedade do agente, sendo o crime essencialmente doloso.
2. Lado outro, o erro de tipo essencial é aquele que recai sobre o elemento constitutivo do tipo penal ou sobre as circunstâncias, onde o agente do ato delituoso possui uma falsa percepção da realidade dos fatos, praticando o ilícito penal sem ter consciência de sua conduta. 2.1 O art. 20, do Código Penal, anuncia que “O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.”
3. Na hipótese dos autos, restou demonstrado a ausência de dolo na conduta delitiva, pois o réu agiu com falsa percepção da realidade, vez que acreditou ser a área em questão apropriada para plantio de árvores melíferas e criação de abelhas, além de ter solicitado autorização para pessoa que já se encontrava explorando os arredores, desconhecendo tratar-se, portanto, de área inserida em unidade de conservação ambiental.
4. Recurso conhecido e não provido.